Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de licença prêmio indenizada sobre o abono de permanência. Foram julgados procedentes os pedidos de incidência sobre auxílio alimentação e auxílio saúde.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou ter se aposentado em 8/06/2018, porém afirma que a Administração, ao calcular os valores devidos a título de licença prêmio não usufruída para conversão em pecúnia, excluiu da base de cálculo as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 55983284 e no 55983285). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55983288).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao cômputo do abono de permanência no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente alega que não foram consideradas pela Administração várias parcelas remuneratórias no mês anterior à sua aposentadoria para o cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. Noticia ter recebido o pagamento de 9 meses de licença prêmio não usufruídas de forma parcelada entre os meses de novembro de 2019 e outubro de 2022. Aduz que o abono de permanência foi pago de forma extemporânea, não podendo a recorrente ser penalizada por não ter a Administração efetuado o pagamento no devido momento. Informa ter completado os requisitos para aposentadoria em 7/05/2018 e somente ter tido a aposentadoria publicada em 8/6/2018, fazendo jus à inclusão do abono de permanência nos cálculos da licença-prêmio indenizada. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, o auxílio alimentação e o auxílio saúde possuem caráter remuneratório permanente, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
7. O valor da conversão em pecúnia do abono de permanência deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. No caso dos autos, a recorrente completou os requisitos para aposentadoria voluntária em 7/05/2018, tendo permanecido em atividade até 8/6/2018, fazendo jus, portanto, ao recebimento de abono de permanência em relação a tal período.
8. Ainda que no contracheque da recorrente referente à última remuneração anterior à aposentadoria não conste o pagamento do abono de permanência, tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração em razão da mora administrativa. Nesse sentido: (Acórdão 1405023, 07225404920218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1324207, 07257808020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308972, 07131742020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia em favor da autora. Decisão mantida nos demais termos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.